Tribunal: TJDFT
Processo: 0001787-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor das mensalidades devidas pela possuidora de unidade habitacional. 1.1. A apelante alega que a associação de moradores não provou ter havido o exercício de posse pela demandada. 1.2. Afirma ainda não ter anuído com a contraprestação.
2. O chamado “condomínio de fato” tem natureza jurídica de associação de moradores. 2.1. Nos condomínios de fato, não regularizados, a ausência do pagamento das despesas comuns consubstancia o ato-fato indenizativo, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes do respectivo empreendimento, aplicando-se ao caso a regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
3. A assembleia geral da associação de moradores tem autonomia para deliberar a respeito da criação da obrigação a ser adimplida pelos associados. No caso de se tratar de moradores atendidos pelos serviços comuns, não associados, a obrigação é estabelecida nos termos da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.